Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729557-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ANCHIETA BELO, GESSI DA ROCHA SANTOS RECORRIDO: GESSI DA ROCHA SANTOS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o requerido interpôs recurso no ID 69508297, todavia, intempestivamente. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e, na forma do artigo 42 da Lei no 9.099/95, deve ser interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Nos termos da certidão de ID 69508296, o requerido registou ciência da sentença em 30/01/2025, findando o prazo para o recurso em 13/02/2025. O recurso foi interposto em 17/02/2025 (ID 69508297), fora do prazo legal. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso de GESSI DA ROCHA SANTOS, ante a intempestividade, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR. Por fim, no que toca à impugnação da gratuidade concedida ao autor, tendo em vista que a gratuidade judiciária pode ser requerida/deferida e revogada em qualquer fase processual, a impugnação não está preclusa. Intime-se, pois, o autor a juntar aos autos os extratos dos três últimos meses da conta bancária de origem dos pixes por ele enviados para conta C6Bank no prazo de três dias, sob pena de revogação da gratuidade judiciária. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito